Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) em nome do agravado. O agravante noticia ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial contra o agravado, com o objetivo de receber a quantia de R$ 46.160,58 e que, apesar das inúmeras tentativas de localização de bens em nome do agravado, não logrou êxito. Informa ter feito pedido de realização de consulta no sistema CENSEC, tendo sido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau ao argumento de que a referida providência poderia ter sido solicitada administrativamente, sem intervenção judicial. Relata que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil e que sua finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavrados em todos os cartórios do Brasil e que podem ser localizados por meio do CPF. Narra ter entrado em contato com a CENSEC, oportunidade em que foi informado que o procedimento para requerer informações dos cartórios no território nacional só poderia ser realizado por meio de ofício judicial. Afirma que a consulta ao sistema CENSEC já é adotada pela esfera trabalhista com vistas à celeridade processual e efetiva entrega da prestação jurisdicional objetivando a obtenção das informações relativas a possíveis bens de propriedade do executado para o regular processamento do feito. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Defende a possibilidade de expedição de ofício ao sistema CENSEC, para que seja informado todo e qualquer registro existente no CPF do agravado, incluindo procurações e escrituras públicas. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a consulta ao sistema CENSEC. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o requerimento de consulta ao sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados). A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio de Provimento n. 18/2012 e viabiliza a obtenção de informações sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. De acordo com o art. 1o do Provimento n. 18/2012 do CNJ, a CENSEC tem o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar serviços notariais em meio eletrônicos; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Verifica-se que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. Confira-se entendimento, no mesmo sentido, deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO COMPROVADO O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FINALIDADE CENSEC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito das infrutíferas tentativas de localização de bens dos executados, não se constata o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do exequente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 3. Diante disso, não se verifica que a referida Central tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238116, 07247197220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, o agravante não demonstrou que a consulta ao CENSEC é indispensável à satisfação de seu crédito, principalmente porque cabe ao agravante localizar bens penhoráveis do agravado, sem transferir ao Poder Judiciário o referido ônus. Desse modo, em virtude das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 7 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator